Tribunal: STJ
Processo: 5412172-67.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607288 - GO(2024/0108972-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: WESLEINE KEILA BARBOSA DOS SANTOS REZENDE
ADVOGADO
: ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADOS
: LARAH MARIA DO CARMO - GO047410
DIVO
AUGUSTO
PEREIRA
ALEXANDRE
CAVADAS
-
GO047817A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
OMISSÃO
NO
ATENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ATO
ILÍCITO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que, em recurso especial, a parte recorrente alega divergência
jurisprudencial sobre responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil)
decorrente de falha na prestação de serviços hospitalares.
2. A Corte
, soberana na análise do arcabouço probatório dos autos, foi clara
a quo
ao consignar que não foi possível determinar que a suposta negligência no
atendimento seria fator determinante para impedir a ocorrência do óbito e, por
consequência, responsabilizar o Município de Goiânia.
3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, a fim de demonstrar
a existência de responsabilidade do Município por falecimento de paciente em
estado de saúde grave, imputando a culpa à enfermeira, seria necessário exceder as
razões nele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos
autos, providência vedada na via especial conforme
"A pretensão de
Súmula 7/STJ:
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
4. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54719183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b0f84f0-e8ce-46e5-8ec0-b38e28891af0

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b0f84f0-e8ce-46e5-8ec0-b38e28891af0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607288 - GO (2024/0108972-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: WESLEINE KEILA BARBOSA DOS SANTOS REZENDE
ADVOGADO
: ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADOS
: LARAH MARIA DO CARMO - GO047410
DIVO AUGUSTO PEREIRA ALEXANDRE CAVADAS - GO047817A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
OMISSÃO
NO
ATENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ATO
ILÍCITO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que, em recurso especial, a parte recorrente alega divergência
jurisprudencial sobre responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil)
decorrente de falha na prestação de serviços hospitalares.
2. A Corte
, soberana na análise do arcabouço probatório dos autos, foi clara ao
a quo
consignar que não foi possível determinar que a suposta negligência no atendimento
seria fator determinante para impedir a ocorrência do óbito e, por consequência,
responsabilizar o Município de Goiânia.
3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, a fim de demonstrar a
existência de responsabilidade do Município por falecimento de paciente em estado de
saúde grave, imputando a culpa à enfermeira, seria necessário exceder as razões nele
colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada na via especial conforme
"A pretensão de simples
Súmula 7/STJ:
reexame de prova não enseja Recurso Especial".
4. Agravo Interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WESLEINE KEILA BARBOSA DOS
SANTOS REZENDE, contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, nos seguintes termos (fls. 309-311):
(...)
Documento eletrônico VDA53928845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:27
Código de Controle do Documento: 53831345-9127-48c8-a92c-2227021210f6

É evidente que para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido,
para demonstrar a existência de responsabilidade do Município por falecimento
de paciente em estado de saúde grave, imputando a culpa à enfermeira, seria
necessário exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão no
contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial
conforme
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula 7/STJ:
Recurso Especial".
O óbice imposto à admissão do REsp pela alínea "a" do permissivo
constitucional obsta a análise recursal do mesmo tema pela alínea "c", restando o
dissídio jurisprudencial prejudicado. Confira-se:
(...)
Diante do exposto, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
Conforme Súmula Administrativa 7/STJ, condeno a parte recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total
da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do
do CPC, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos
art. 85
§§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça.
Em seu agravo interno, às fls. 316-322, a parte recorrente afirma, em síntese, que o
recurso especial obstado fundamenta-se totalmente no acórdão e na divergência jurisprudencial e
em momento algum remete o Ministro julgador aos fatos ou às provas, pois todo o conteúdo que se
faz necessário à análise está presente no acórdão, conforme cotejo analítico devidamente
esmiuçado no apelo recursal.
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 330.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Em recurso especial (fls. 220-228), a parte recorrente alega divergência
jurisprudencial sobre responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil) decorrente de falha
na prestação de serviços hospitalares.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia que lhe foi apresentada, manifestou-
se nos seguintes termos (fls. 173-183):
Ocorre que, de acordo com os documentos juntados aos autos, a mãe da autora
era idosa (72 anos) e possuía diabetes, inclusive, foi prescrito à paciente a
solução injetável de insulina durante a internação (mov. 01. Arq. 03). Tal
diagnóstico, como bem pontuado pela magistrada, insere a pessoa em grupo de
risco em relação a infecção pela Covid-19, em virtude da possibilidade de
desenvolvimento para a forma mais grave da doença.
Além disso, a autora afirma que no CAIS Amendoeiras houve falha na prestação
porque, ao chegar sozinha na unidade de atendimento (pois foi à frente enquanto
sua família colocava a paciente no carro), a enfermeira Delma teria lhe dito para
Documento eletrônico VDA53928845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:27
Código de Controle do Documento: 53831345-9127-48c8-a92c-2227021210f6

retornar mais tarde, quando haveria médicos disponíveis, assim como pontuou a
necessidade de a autora ter requisitado cilindros de oxigênio para a mãe, com
antecedência de duas horas, ao perceber que estavam acabando. Assim, narrou
que, ante o atendimento da enfermeira, avisou para sua família levar a paciente
diretamente para a UPA do Jardim Novo Mundo.
De acordo com os documentos, quando a genitora da recorrente deu entrada na
unidade de saúde do Jardim Novo Mundo, o quadro de saúde era “paciente em
astenia, sudoreica, pele fria e pegajosa (...) evoluiu p/ PCR realizada 30 min de
RCP s/ sucesso. Declarado óbito às 18.21 pelo Dr. Igor Araújo”.
Feitas tais considerações, importante destacar que nos termos narrados pela
autora/apelante, a paciente sequer chegou ao CAIS Amendoeiras, onde teria
havido a falha na prestação do serviço. Este ponto, por si só, em muito prejudica
a alegação de omissão e a pretensão indenizatória. Não esgotado, o quadro
clínico da paciente – diagnóstico de Covid-19 em forma severa, somado à idade
avançada da paciente, a qual ainda era portadora de diabetes mellitus – sinalizava
real possibilidade de evolução para graves complicações.
Dessa forma, entendo que, tendo em vista as particularidades das condições
clínicas da paciente, aliadas às circunstâncias do evento danoso, não é
possível, pelos elementos dos autos, determinar que a suposta negligência no
atendimento – que sequer foi possibilitado a ser prestado, visto que a
paciente não chegou ao CAIS Amendoeiras – seria fator determinante para
impedir a ocorrência do óbito e, por consequência, responsabilizar o
Município de Goiânia.
Assim, tendo em vista que o ônus probatório, quanto à ocorrência do fato
ilícito e o nexo de causalidade relacionado à omissão estatal na falha da
prestação do serviço, recai, exclusivamente, sobre o autor, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e diante da ausência de
provas essenciais, não é possível extrair dos autos que a conduta da
enfermeira foi a causa direta e determinante do evento danoso, visto que os
documentos atestam quadro clínico delicado da paciente – idosa, portadora
de diabetes e diagnosticada com covid-19 – não merece provimento o pedido
de indenização por danos morais.
Nota-se, pois, que a Corte
, soberana na análise do arcabouço probatório dos
a quo
autos, foi clara ao consignar que não foi possível determinar que a suposta negligência no
atendimento seria fator determinante para impedir a ocorrência do óbito e, por consequência,
responsabilizar o Município de Goiânia.
Ciente disso, forçoso reiterar o fundamento constante da decisão ora impugnada de
que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, a fim de demonstrar a existência
de responsabilidade do Município por falecimento de paciente em estado de saúde grave,
imputando a culpa à enfermeira, seria necessário exceder as razões nele colacionadas, o que
demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial
conforme
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
Súmula 7/STJ:
Nessa linha:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. ATENDIMENTO
Documento eletrônico VDA53928845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:27
Código de Controle do Documento: 53831345-9127-48c8-a92c-2227021210f6

INADEQUADO. ATRASO NO DIAGNÓSTICO. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I.
Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, no qual a parte agravante alegou violação aos artigos 768 e 944 do
Código Civil, 8o do Código de Processo Civil e 3o da Lei no 6.194/74.
2. O Tribunal estadual reconheceu a responsabilidade objetiva do hospital, nos
termos dos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil, e 14, caput, do CDC,
em razão de negligência caracterizada pela demora no diagnóstico de doença que
acometia um recém-nascido, resultando em tratamento desnecessário e
prolongada permanência hospitalar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se ficou configurada a
responsabilidade civil do hospital e se o valor da indenização por danos
morais fixado pelas instâncias ordinárias pode ser revisado em sede de
recurso especial, considerando os limites impostos pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A pretensão de alterar o entendimento do Tribunal estadual quanto à
configuração da responsabilidade civil e ao valor da indenização
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. O valor fixado a título de danos morais foi considerado razoável e
proporcional, atendendo aos propósitos legais de compensação e caráter
pedagógico da condenação.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.885.136/MG,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.
Por tais razões, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:27
Código de Controle do Documento: 53831345-9127-48c8-a92c-2227021210f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.607.288 / GO
Número Registro: 2024/0108972-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
541217267 54121726720228090051
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEINE KEILA BARBOSA DOS SANTOS REZENDE
ADVOGADO
: ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : LARAH MARIA DO CARMO - GO047410
DIVO AUGUSTO PEREIRA ALEXANDRE CAVADAS -
GO047817A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WESLEINE KEILA BARBOSA DOS SANTOS REZENDE
ADVOGADO
: ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADOS : LARAH MARIA DO CARMO - GO047410
DIVO AUGUSTO PEREIRA ALEXANDRE CAVADAS - GO047817A
Documento eletrônico VDA54684822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: e0924b39-1c95-488d-b424-30ea8379d504

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: e0924b39-1c95-488d-b424-30ea8379d504